Tribunal: TJDFT
Processo: 0012620-26.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012620-26.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME, MOH D NAJIB AHMAD MOH D MAHMUD RAMADAN, NAJWA SAED RASHED AHMAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade. 2. A regra inscrita no artigo 85, do CPC, é de que a parte vencida deve arcar com o custo do processo, que inclui o pagamento dos honorários da parte vencedora para o fim de recompor integralmente o direito da parte que não deu causa ao ajuizamento da demanda, consagrando a sucumbência como principal indicador do princípio da causalidade. 3. Restou comprovado que o recorrente diligenciou processualmente para a obtenção da liminar de reintegração de posse do imóvel, a qual somente não foi cumprida porque o oficial de justiça não encontrou condições para cumprir tal ato, o que deu ensejo ao presente processo. 4. Apelação conhecida e não provida. 5.Apelo improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 489, §1°, incisos I, III e V do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora deixou de apresentar fundamento para aplicação do enunciado 303 da Súmula do STJ, nem realizou o juízo de probabilidade para definir a parte que lograria êxito, caso a demanda tivesse seu curso normal; c) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação dos referidos honorários sucumbenciais deve considerar situação em que há propositura de demanda judicial temerária, insistente ou contraditória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial não deve seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, §10, 489, §1°, incisos I, III e V, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Restou comprovado que o recorrente (Banco Safra) diligenciou processualmente para a obtenção da liminar de reintegração de posse do imóvel, a qual somente não foi cumprida porque o oficial de justiça não encontrou condições para cumprir tal ato, o que deu ensejo ao presente processo. Nesse sentido são os fundamentos da sentença que se adota como razões de decidir, litteris (...) Diante disso, em obediência ao princípio da causalidade, entendo que, a adoção de comportamentos contraditórios pelo Banco Safra S/A ocasionou o ajuizamento da demanda, devendo, por isso, arcar com o ônus da sucumbência”. (ID 13116864, pags. 2 e 3), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, ao tratar da fixação de honorários em decorrência do princípio da causalidade (artigo 85, §10, do Código de Processo Civil), o STJ firmou o seguinte entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 3. No caso concreto, o Tribunal a quo concluiu que a parte ré deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, portando, suportar os ônus sucumbenciais. 4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1559694/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006